Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701568-52.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JORGE LUCIEN MUENCHEN MARTINS DESPACHO Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos (ID 54958125). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator